Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o tema 1132/STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto Lei no 911/1969, é apta para constituir a mora.
3. A pretensão vinculada à prestação de contas demanda ação autônoma, tendo em vista a cognição restrita pertinente à ação de busca e apreensão.
4. Apelação conhecida e desprovida.